Tribunal: TJMT
Processo: 0001484-92.2017.8.11.0092
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001484-92.2017.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001484-92.2017.8.11.0092

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÓBITO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo e manteve a fixação dos honorários advocatícios em percentual, em execução fiscal extinta sem resolução do mérito em razão do óbito do executado ocorrido antes do ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução dos honorários advocatícios, mediante arbitramento por equidade, quando a execução fiscal é extinta sem resolução do mérito por fato imputável ao exequente, diante do valor do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3.

A extinção da execução fiscal em razão do óbito do executado anterior ao ajuizamento atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao ente exequente o ônus sucumbencial.

4.

O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece critérios objetivos e percentuais obrigatórios para a fixação dos honorários, especialmente quando a Fazenda Pública integra a lide.

5.

O arbitramento por equidade constitui exceção restrita às hipóteses do § 8º do art. 85 do CPC, não aplicável quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado.

6.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 dos recursos repetitivos veda a fixação equitativa de honorários nessas hipóteses, impondo a observância dos percentuais legais.

7.

Inexistem fatos novos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se harmoniza com a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Na execução fiscal extinta sem resolução do mérito por óbito do executado ocorrido antes do ajuizamento, aplica-se o princípio da causalidade para a fixação dos honorários advocatícios.
2. É obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade quando o proveito econômico não é irrisório, nos termos do Tema 1.076 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001484-92.2017.8.11.0092

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu por manter a fixação dos honorários advocatícios em grau percentual, consoante id. 323830853.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 328088384, o Agravante alega, em suma, que o valor fixado se demonstra desarrazoado, devendo ser reduzido.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso no id. 344168854.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001484-92.2017.8.11.0092

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] Como se evidencia dos autos de origem, foi julgada extinta a ação, sem resolução do mérito, em razão do óbito do Executado ocorrido antes do ajuizamento da execução fiscal, situação que, atendendo ao princípio da causalidade, impõe a condenação do Exequente/Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios.

No que se refere ao critério de arbitramento, assevero que o regramento correto a ser adotado deve seguir o quanto determinado nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

Somente se admite o arbitramento por critério de equidade nos casos excepcionalmente dispostos no § 8º, do mesmo dispositivo legal acima transcrito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do precedente qualificado cadastrado sob o Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, por meio do qual definiu o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, senão vejamos:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o valor do proveito econômico obtido com a extinção da ação não se enquadra ao sentido semântico das palavras, já que este é claro, e, inclusive, de relevante monta.

Assim, entende-se que é necessário filiar ao entendimento esposado pelo STJ, e manter a fixação dos honorários advocatícios em grau percentual, consoante preceitua o § 3º do artigo 85 c/c § 4º do artigo 90, ambos do Código de Processo Civil, hipótese que, por sua especialidade, afasta a aplicação do art. 26 da LEF. [...]

Como se vê da decisão transcrita, somente se admite o arbitramento por critério de equidade nos casos excepcionalmente dispostos no § 8º, do mesmo dispositivo legal acima mencionado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do precedente qualificado cadastrado sob o Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, também acima mencionado.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026